Tribunal: TJSP
Processo: 1000518-06.2019.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Compra e Venda de Imóvel – Indenização – Alegações de descumprimento do contrato e vícios no imóvel – Decadência reconhecida – Inteligência do parágrafo único do artigo 618 do CC – Manutenção da extinção com relação ao pedido de reparação material – Pedido indenizatório que visa, de fato, o abatimento substancial do preço – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Perícia não realizada

Ementa:
Compra e Venda de Imóvel – Indenização – Alegações de descumprimento do contrato e vícios no imóvel – Decadência reconhecida – Inteligência do parágrafo único do artigo 618 do CC – Manutenção da extinção com relação ao pedido de reparação material – Pedido indenizatório que visa, de fato, o abatimento substancial do preço – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Perícia não realizada em decorrência do reconhecimento da decadência – Dano moral não configurado – Majoração da verba honorária – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000327300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000518-06.2019.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que é apelante DANILO
BATINGA ROTA, é apelado ECOVITA INCORPORADORA E CONSTRUTORA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso. Em razão de divergência apresentada, a turma
julgadora foi ampliada, conforme artigo 942 do CPC, ficando vencido o 3o Juiz que
declara voto, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), ERICKSON GAVAZZA MARQUES, J.L. MÔNACO DA SILVA E
JAMES SIANO.
São Paulo, 11 de maio de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1000518-06.2019.8.26.0584 Voto no 41892.
Comarca: São Pedro 2a Vara.
Apelante(s): Danilo Batinga Rota.
Apelado(s): Ecovita Incorporadora e Construtora Ltda.
Natureza da Ação: Compra e Venda de Imóvel.
Ementa: Compra e Venda de Imóvel
Indenização

Alegações de descumprimento do contrato e vícios no
imóvel
Decadência reconhecida
Inteligência do
parágrafo único do artigo 618 do CC Manutenção da
extinção com relação ao pedido de reparação material
Pedido indenizatório que visa, de fato, o abatimento
substancial do preço
Cerceamento de defesa
Não
ocorrência
Perícia não realizada em decorrência do
reconhecimento da decadência
Dano moral não
configurado Majoração da verba honorária Recurso
não provido.
Cuida-se de recurso tirado contra a sentença de fls. 255/259,
que julgou extinto, o feito, com relação ao pedido de inexigibilidade da
taxa de construção e reparação material (abatimento de preço),
reconhecendo a decadência, e improcedente, quanto ao pedido de
indenização por danos morais. Em razão da sucumbência, condenou o
autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade de justiça.
O autor apela às fls. 262/270, aduzindo que os vícios
existentes no imóvel restaram amplamente comprovados, em especial
no que se refere ao fato de que a casa é geminada, o que não é possível
reparar. Aduz que houve cerceamento de defesa ante a não realização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de perícia para comprovação de suas alegações, a qual foi requerida
por ambas as partes. Afirma que não requereu abatimento de preço,
mas, sim, indenização em razão dos prejuízos e da inadimplência
contratual, sendo a sentença “citra petita”.
Recurso tempestivo e isento de preparo, foi contra-arrazoado
às fls. 274/301, fica recebido em seus regulares efeitos.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, ao qual se acresce o da sentença.
Segundo se depreende o autor ajuizou a presente demanda
pretendendo a indenização por danos materiais e morais, decorrentes
do fato do imóvel adquirido da requerida ter sido entregue com vários
vícios, tendo lhe causado surpresa se tratar de casa geminada, posto
que essa condição não estava no contrato. Afirmou, mais, que as
instalações elétricas não estavam de acordo com as normas técnicas
aplicáveis, ensejando contas altas e queima constante de
eletrodomésticos, bem como problemas no telhado e a ocorrência de
infiltrações, afetando a pintura. Aduziu que abriu diversos chamados
pelo “site” da requerida, mas que os problemas nunca foram
resolvidos, o que ocorreu desde a entrega do imóvel, motivo pelo não
lhe restou alternativa a não ser socorrer-se do Judiciário.
A r. sentença reconheceu a decadência com relação ao pedido
de indenização pelos alegados danos materiais e julgou improcedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demanda no que se refere aos danos morais, motivo do inconformismo
ora analisado.
Apesar das razões expendidas no apelo, ele não merece
prosperar.
Com relação à decadência, verifica-se que a r. sentença
aplicou o prazo fixado pelo parágrafo único do artigo 618 do CC,
segundo o qual o dono da obra possui 180 dias para o ajuizamento da
demanda.
O documento de fl. 143 dá conta de que o autor recebeu o
imóvel em 21 de novembro de 2017, ajuizando a ação somente em 06 de
março de 2019, ou seja, quando já ultrapassado referido prazo.
Conquanto o autor tenha acionado a garantia, recebendo
visita técnica em 21 de fevereiro de 2018 (fl. 144), essa dizia respeito à
falta de pressão na descarga e, conforme declarou na ocasião, o
problema foi resolvido. Em dezembro de 2018 foi realizada Vistoria
Técnica de Manutenção, relativa à parte elétrica (fl. 145). Tais visitas
não tiveram o condão de interromper o prazo decadencial, de modo
que o entendimento esposado pela r. sentença deve ser mantido.
Ademais, como bem observou a r. sentença, o autor não
trouxe qualquer comprovação de suas alegações (contrato firmado com
a requerida, fotografias do imóvel a demonstrar os alegados problemas,
v.g.), de modo que a petição inicial se mostra confusa e desconexa.
Portanto, ao contrário do que aduz, os danos não estão de plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovados. O parecer técnico de fls. 33/41 diz respeito a outro
imóvel não se prestando a comprovar qualquer problema no imóvel do
autor.
Em consequência do reconhecimento da decadência, é certo
que não é possível se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento
antecipado da lide, uma vez que seria inócua a realização de prova
pericial, que apenas traria um custo desnecessário ao Estado e violaria
aos princípios da economia e da celeridade processuais.
À alegação de julgamento “citra petita” melhor sorte não
assiste.
O autor afirma que o julgamento não se deu em
conformidade com o pedido que formulou, argumentando que
pretendia receber indenização pelo descumprimento do contrato (o
qual não comprovou, nem minimamente ao ajuizar a demanda) e, não,
abatimento do preço, como entendeu a r. sentença.
No entanto, ao formular seu pedido embora requeira
reparação material fixada em R$50.000,00 (que equivale a mais de 50%
do valor do imóvel), em decorrência “... dos vícios de construção de
umidade, trincos, rachaduras, etc, causados pelos vícios de construção
e descaso da empresa na evolução dos problemas definitivos”, não
demonstra quais prejuízos exatamente sofreu, sendo o pedido
completamente vago e levando à conclusão de que, na verdade, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretende é um abatimento substancial, diga-se de passagem, com
relação ao preço do imóvel, nada havendo de equivocado na sentença,
também, neste ponto.
Do mesmo modo, nada há que se modificar no que se refere
ao pedido de indenização por danos morais, como pretende o autor, já
que não se demonstrou o prejuízo a tanto concernente, mesmo porque
“não se cogita da existência de uma obrigação de indenizar, sem que
tenha ocorrido o dano” e, apesar dos eventuais aborrecimentos por que
possa ter passado o autor, descabido falar-se em dano moral, que se
vinculado à ideia de dor profunda, não suscetível de caracterização, no
presente caso.
Ressalte-se que o exercício da atividade negocial encerra, por
si, a possibilidade de riscos de ordem variada e que não ensejam, pela
concretização deste ou daquele fato, afirmar-se como disto decorrente
dor moral, sob pena de extrema exacerbação de circunstância subjetiva
e abertura de porta ampla ao pedido indenizatório em toda e qualquer
circunstância.
Ainda e segundo o exposto pela Profa Maria Celina Bodin de
Moraes, in Danos à Pessoa Humana (Rio de Janeiro Renovar 2009
p. 188/189):
“A importância de conceituar o dano moral como lesão à dignidade
humana pode ser medida pelas consequências que gera, a seguir
enunciadas. Assim, em primeiro lugar, toda e qualquer circunstância
que atinja o ser humano em sua condição humana, que (mesmo
longinquamente) pretenda tê-lo como objeto, que negue sua qualidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de pessoa, será automaticamente considerada violadora de sua
personalidade e, se concretizada, causadora de dano moral a ser
reparado. Acentue-se que o dano moral, para ser identificado, não
precisa estar vinculado à lesão de algum 'direito subjetivo' da pessoa da
vítima, ou causar algum prejuízo a ela. A simples violação de uma
situação jurídica subjetiva extrapatrimonial (ou de um 'interesse
extrapatrimonial') em que esteja envolvida a vítima, desde que
merecedora da tutela, será suficiente para garantir a reparação.
(...) De fato, não será toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza,
transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas apenas
aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana
em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a
igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade
familiar ou social, no plano extrapatrimonial em sentido estrito” (não há
grifos no original)
Portanto não há que se falar em danos morais.
Assim sendo, nenhum reparo merece a r. sentença, que fica
mantida por seus próprios fundamentos.
Em razão da sucumbência do autor nesta instância, de rigor a
majoração da verba honorária para 12% do valor atualizado da causa,
por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC, observada a gratuidade de
justiça.
Essas as razões pelas quais se entende ser possível negar-se
provimento ao recurso, manifestando-se aqui o quanto se tem como
necessário e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que
apresentada e segundo o espectro da lide e legislação incidente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente à outra
conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento de
questão federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria
consoante o que a turma julgadora teve como preciso a tanto, na
formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual
desconsideração ao que quer que seja no âmbito do debate travado
entre os litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
enunciados.
A.C. Mathias Coltro
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
: 32861
Apelação
: 1000518-06.2019.8.26.0584
Apelante
: Danilo Batinga Rota
Apelado
: Ecovita Incorporadora e Construtora Ltda.
Comarca
: São Pedro
Juiz
: Dr. Luciano Francisco Bombardieri
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Peço vênia para divergir do r. voto proferido pelo douto
Relator Sorteado, Desembargador Mathias Coltro, por entender que
o recurso comporta provimento.
Com efeito, não há falar em decadência, uma vez que o
construtor se obriga a assegurar a solidez do empreendimento pelo
prazo de cinco anos, nos termos do art. 618, caput, do Código Civil.
Note-se que os vícios foram constatados em 2017 (fls. 143) e a
demanda foi ajuizada em 2019. Ademais, o prazo de garantia não
se confunde com o prazo da reparação civil, que é prescricional e
decenal, conforme Súmula 194 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor,
indenização por defeitos da obra”.
Tal enunciado, a propósito, continua vigente, tendo
havido apenas a redução do prazo vintenário para o prazo decenal.
Confira-se: AgRg no Ag 1.208.663/DF, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, data do julgamento: 18/11/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, a ação foi proposta dentro do prazo legal.
No mais, o cerceamento de defesa restou bem
configurado, o que implica a anulação da r. sentença apelada. O
MM. Juiz a quo determinou às partes a indicação das provas que
pretendim produzir (fls. 210). O autor requereu a produção de prova
pericla (fls. 224). A ré, por sua vez, também requereu a realização
de tal prova (fls. 243).
Assim, só a prova técnica poderá dizer, com certeza, se
o imóvel apresenta os vícios indicados na petição inicial.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MATHIAS COLTRO
1085BD4C
9
10
Declarações de
Votos
JOSE LUIZ MONACO DA SILVA
103EB6A3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000518-06.2019.8.26.0584 e o código de confirmação da tabela acima.